Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-93.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO.
1. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
2. Na responsabilidade extracontratual (ato ilícito absoluto), já que a inscrição indevida não representa o descumprimento de uma obrigação contratual, os juros de mora têm incidência a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
3. Apelação conhecida e provida em parte.